Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714246-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VIBRA ENERGIA S.A, ora réu/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta por SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA, ora autora/agravada. Conforme se verifica, a agravante requereu a desistência do presente recurso (ID. Num. 41550026), nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do réu/agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela ré/agravante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 41550026). Posto isso, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022 14:53:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora